Tribunal: TJMT
Processo: 0001909-95.2008.8.11.0105
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001909-95.2008.8.11.0105
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROGERIO OLIVEIRA NUNES - CPF: 686.151.672-49 (RECORRENTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), Rondineli Bathe (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONDINELI BATHE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO
-
PRETENDIDA
IMPRONÚNCIA
-
IMPOSSIBILIDADE
-
MATERIALIDADE

E AUTORIA
COM INDÍCIOS SUFICIENTES

-

ANÁLISE
PELO
TRIBUNAL
DO JÚ
RI
-
RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada
a materialidade delitiva e indícios da autoria do crime, deverá ser mantida
a
pronúncia
e submetido
ao Conselho de Sentença
.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes,
sob pena
de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

(Enunciado Orientativo nº 2, TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito tirado em face de decisão que
pronunciou
Rogério Oliveira Nunes
,
atribuindo-lhe a prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal,

a fim de ser submetido a julgamento perante o
eg
. Tribunal do Júri.

O inconformismo da defesa consiste
na pronúncia do apelante
,

ao argumento de que não há provas que indicam de maneira suficiente à autoria delitiva e, subsidiariamente pugna pelo afastamento das qualificadoras por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Manifest
ou
em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso em sentido estrito (
I
d. 15
6798507
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no
Id.
159091152

opinou
pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na

pronúncia
do apelante
, ao argumento de que não há provas
que indicam de maneira suficiente
à
autoria
delitiva e
, subsidiariamente
pugna pelo
afastamento das qualificadoras
por motivo
fútil
e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Pois bem, o recurso
não merece acolhimento
.

Isso porque,
a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja
prova da materialidade do crime e indícios suficientes d
e
autoria ou
de
participação delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Sobre os indícios de autoria, é indiscutível, conforme boletim de ocorrência (
Id. 57742359 – pág. 64/66
)
, certidão de óbito (Id. 57742359 – pág. 77), relatório de investigação (Id. 57742361 – pág. 33/34)
e depoimentos colhidos na fase judicial, que a vítima (
Rondineli

Bathe
) e o recorrente, supostamente, teriam se desentendido acerca da divisão de gado furtado por ambos. Após os fatos chegarem ao conhecimento da equipe policial, intimaram a vítima para prestar declarações, porém, antes que relatasse o ocorrido, foi morta quando estava saindo de casa.

Vejamos
trecho d
o depoimento
prestado em Juízo de
Mikaelly
Núbia Fernandes Campana

(
testemunha ocular
e
enteada
da vítima)
, que contextualizou os fatos e afirmou ter sido o apelante Rogério o autor do crime de homicídio.

“(...)
Que a princípio ouvi barulho de tiros, eu estava na cozinha, eu saiu pela porta da sala, onde eu vi o Rogério; Que não vi se ele estava com arma; Que eu vi o
Rondineli
correndo, sentido da casa ai ele caiu; Que o Rogério estava atrás dele
; Que no momento eu fiquei em choque, mais logo depois minha mãe pediu pra gente correr, para casa da minha avó, que era perto; Que percebi que era um assassinato; Que foi coisa de segundo, minha mãe gritou pra gente correr pra casa da minha avó.
Que quem viu mais
foi
eu, a minha mãe estava de longe
;
Que eu ouvi os disparos, ouvi ele gritando pedindo ajuda, socorro, e era o Rogério que estava atrás dele;
Que eu acho que uns mil metros do local dos fatos da minha casa, não tenho certeza acho que menos;
Que era perto da minha casa do local do homicídio, ele era meu padrasto, ele era casado com minha mãe
; Que eu ouvi somente o barulho do tiro e depois eu vi ele baleado e caído;
Que eu não tenho dúvida que foi o Rogério que matou o
Rondineli
; Que não sei o motivo da morte.
”
(72908851 - Pág. 1)

Neste contexto, ao
ser indagada a respeito dos fatos
, Érica Alessandra Fernandes (amásia da vítima), no seu interrogatório perante o delegado de
polícia, mencionou que viu seu marido correr na estrada ferido e pedindo socorro, bem como visualizou que o acusado Rogério vinha atrás dele, tendo efetuado um disparo de arma de fogo, relatando ainda, que a provável causa do homicídio, é o fato de
Rondineli
(vítima) e Rogério (acusado) terem furtado o gado do senhor João.
Crime desvendado por aquela delegacia, e que
Rondineli
fez a devolução de uma motocicleta adquirida em troca do gado furtado,
tendo
intenção de ir até a delegacia para prestar esclarecimento do furto e depois iria embora da cidade, pois já temia que Rogério
pudesse
tentar contra sua vida.
(Id. 57742359 - Pág. 79)

Em Juízo, a testemunha
ratifica o que foi dito na fase inquisitorial, entretanto ressalva que não pode dar certeza, mas que a pessoa que matou seu marido era muito parecida com o acusado (a cor, a
cabeça e cabelo), que era vizinho e todo dia estava na sua casa almoçando, dando substrato e veracidade ao que foi colhido em um primeiro momento na fase policial.

Embora o acusado, em juízo, tenha negado a autoria do crime, inclusive, dizendo que não estava na cidade quando a vítima foi assassinada, confirma que teve um desentendimento com a vítima por causa de furto de gado
mal sucedido
,
afirmando
que foi por causa disso que seu casamento tinha acabado, haja vista que a esposa descobriu e terminou o relacionamento.

Dessa forma, não obstante
as alegações da defesa
entendo
que a
s declaraç ões da s testemunha s presencia is
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
não autoriza a
im
pronúncia
, pois existem, sim, indícios suficientes apontando a possível autoria delitiva, que deve ser analisada com mais profundidade pelo Juiz compe
tente, qual seja,
o Tribunal Popular.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão dest
e

Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA TORPEZA – RECURSO DEFENSIVO –
1
) DESPRONÚNCIA – IMPERTINÊNCIA - MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME
– CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E TESTEMUNHOS POR “OUVIR DIZER” – VALIDADE -
NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO TEMA AO CONSELHO DE SENTENÇA – ART. 203, CPP
– 2) DESENTRANHAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – DESCABIMENTO - PROCEDIMENTO QUE DEVE ACOMPANHAR A DENÚNCIA - FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA ATENDER O PEDIDO – PRONÚNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECERMINISTERIAL. 1
-
Em se tratando de procedimento afeto ao Tribunal do
Júri, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, formados não só por testemunhos indiretos confirmados em juízo (ouvir dizer ou
hearsay

testimony
) mas, também, pela confissão extrajudicial dos recorrentes, deve prevalecer o juízo de admissibilidade da acusação, em homenagem à inexigibilidade de convicção plena que orienta esta fase processual, constituindo, a decisão de pronúncia, apenas um juízo fundado de suspeita, mas não de certeza. Os depoimentos por “ouvir dizer”, não podem ser desprezados neste momento processual, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença, que melhor analisará as versões e as provas apresentadas atribuindo a elas o valor que entenderem merecer, de acordo com o disposto no art. 203 do CPP
.

(...)
.”
(N.U 0018387-89.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022,
Publicado
no DJE 07/10/2022)
.
(destaquei)

Portanto,
uma vez evidenciado indícios de autoria para a pronúncia, não se afigura plausível impronunciar ou
absolver o acusado,
in
casu
,
não visualizo razões para reforma da sentença de pronúncia, a qual deve ser mantida, tendo em vista o escorreito cumprimento do disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.

Da exclusão das qualificadoras

Em seu argumento, a defesa pugna pela exclusão da qualificadora por motivo
fútil
e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, argumentando que o acervo probatório não indica a prática de delito nessas condições e que, portanto, as qualificadoras seriam manifestamente improcedentes.

Razão não lhe assiste.

Os elementos colacionados ao feito embasam a tese acusatória e afastam a alegação de que seja evidentemente improcedente.
Sublinhe-se que não se está a dizer que as qualificadoras estão presentes, mas tão somente que o conjunto probatório confere à tese acusatória substância suficiente para afastar a alegação de manifesta improcedência.

Diga-se que de acordo com os depoimentos colhidos nos autos, há
indícios apontando que a ação do denunciado impossibilitou a defesa da vítima
que após sair para pescar, foi abordada perto da porteira e surpreendida com disparos de arma de fogo e golpes de faca em regiões vitais, de modo que, mesmo tentando correr do agressor, não conseguiu se defender, vindo a cair ferido na estrada.

Também
constata-s
e

o

motivo fútil
, pois havia um desentendimento acerca de cabeças de gado que ambos haviam furtado, tanto que a vítima estava se sentindo ameaçada pelo acusado, daí porque, falou com sua esposa sobre ir à Delegacia prestar esclarecimentos sobre o crime patrimonial e depois sair da cidade.

Portanto, as referidas qualificadoras devem ser mantidas e levadas para apreciação do Conselho de Sentença, pois não podem ser apontadas como manifestamente improcedentes em razão dos elementos que lhe embasam.

Segue-se entendimento do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação,
sob risco
de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida.
In
casu
, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora em exame. As instâncias ordinárias concluíram, a partir da narrativa dos fatos, que havia indícios mínimos para a configuração da qualificadora atinente à surpresa[...]”
(HC nº 368.976/SC – Relator: Min. Joel Ilan
Paciornik
– 7.11.2016). (destaquei)

Tal entendimento encontra-se materializado no Enunciado Orientativo nº 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes,
sob pena
de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Diante disso, reputo inadmissível o decote das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, inc
isos
I
I
e IV, do Código Penal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023